Tribunal: TJSP
Processo: 1513479-79.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de Declaração - APELAÇÃO Execução IPTU e taxas Exercícios de 2015 a 2018 - Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação Títulos executivos que são parcialmente hígidos - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da LEF quanto ao IPTU Nulidade, no entanto, com relação às taxas, ante a ausência de fundamentação legal -

Ementa:
Embargos de Declaração - APELAÇÃO Execução IPTU e taxas Exercícios de 2015 a 2018 - Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das CDA's e extinguiu a ação Títulos executivos que são parcialmente hígidos - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da LEF quanto ao IPTU Nulidade, no entanto, com relação às taxas, ante a ausência de fundamentação legal - Possibilidade de prosseguimento da execução fiscal apenas com relação ao IPTU, mediante simples cálculo aritmético – Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido – Embargos de Declaração - Recurso oposto com nítido caráter infringente – Inadequação da via eleita -Emenda ou substituição da CDA é admitida somente quando há existência de erro material ou formal, não sendo cabível, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição - Impossibilidade no caso concreto– Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1513479-79.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é
embargado MARIA CECILIA DA CONCEICAO- ESPOLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1513479-79.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 32.909
2
Embargos de Declaração n.o 1513479-79.2019.8.26.0564/50000 - Digital
Embargante: Município de São Bernardo do Campo
Embargada: 18a Câmara de Direito Público
Interessado : Maria Cecília da Conceição Espólio
Comarca: São Bernardo do Campo 2a VFP
Voto n.o 32.909
Embargos de Declaração - APELAÇÃO Execução IPTU e taxas
Exercícios de 2015 a 2018 - Sentença que reconheceu, de ofício, a
nulidade das CDA's e extinguiu a ação Títulos executivos que são
parcialmente hígidos - Atendimento aos pressupostos legais
insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da LEF quanto ao
IPTU Nulidade, no entanto, com relação às taxas, ante a ausência
de fundamentação legal - Possibilidade de prosseguimento da
execução fiscal apenas com relação ao IPTU, mediante simples
cálculo aritmético Sentença parcialmente reformada - Recurso
parcialmente provido Embargos de Declaração - Recurso oposto
com nítido caráter infringente
Inadequação da via eleita -
Emenda ou substituição da CDA é admitida somente quando há
existência de erro material ou formal, não sendo cabível, quando
os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição -
Impossibilidade
no
caso
concreto
Prequestionamento
-
Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais

Aplicação do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de São
Bernardo do Campo ao acórdão de págs. 124/130, que, por votação unânime, deu
parcial provimento à apelação municipal para dar prosseguimento à execução tão
somente quanto ao IPTU, entendendo pela nulidade da CDA quanto às Taxas de
Limpeza Pública e Taxa de Coleta de Lixo e Conservação de vias e Logradouros.
O embargante pugna pela reforma do julgado alegando omissão
quanto à ausência de manifestação a respeito da possibilidade de emenda e
substituição da CDA. Requer provimento aos embargos com efeitos infringentes.
É o relatório.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1513479-79.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 32.909
3
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de negar-lhes
provimento, conforme se demonstrará.
A matéria suscitada pelo embargante demonstra a deturpada intenção
em se utilizar dos embargos como via recursal, o que não se pode admitir por
intermédio da via eleita, que se mostra inadequada.
Esclareça-se que a suscitada emenda ou substituição da CDA é
admitida somente quando há existência de erro material ou formal, não sendo
cabível, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição.
Logo, CDA's das quais não conste o fundamento legal da cobrança e
das quais inexista indicação específica dos dispositivos de lei que contém a regra
para incidência tributária, são nulas.
Ora, sem esses dados resta prejudicado o exercício do direito de
defesa do executado, além de ferir o controle judicial sobre o ato administrativo,
o que afasta a presunção de certeza e de liquidez da divida ativa, pela imprecisão da
certidão.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA
CDA
ANTES
DA
SENTENÇA.
ALEGAÇÃO
DE
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO
MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ DESPROVIDO.
1. O acórdão examinou a CDA e foi categórico ao concluir que antes da
prolação da sentença extintiva, é possível ao exequente promover a
emenda ou a substituição da CDA para correção de erro material ou
formal, conforme previsto no artigo 203 do Código Tributário Nacional
e no artigo 2o., § 8o. da Lei 6.830/80. Todavia, essa autorização legal é
limitada à inscrição e à certidão do débito (que é o espelho da inscrição)
e visa corrigir erros materiais ou formais, de modo a que satisfaçam os
requisitos do artigo 2o., §§ 5o. e 6o. da Lei 6.830/80 e artigo 202 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1513479-79.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 32.909
4
Código Tributário Nacional. Logo, a autorização de emenda ou
substituição não se estende ao lançamento, sendo possível à Fazenda
Pública apenas ajustar a inscrição ou a CDA ao lançamento, corrigindo
erros materiais ou formais acaso cometidos na inscrição do débito ou na
extração da respectiva certidão. Não lhe é permitido, porém, alterar o
valor do débito lançado (quantum debeatur) e os fundamentos de fato e
de direito que deram origem ao lançamento (fls. 20/21).
2. Ademais, diante da análise já feita e constatado que a autorização de
emenda ou substituição não se estende ao lançamento, não sendo
permitido alterar o valor do débito lançado e os fundamentos de fato e
de direito que deram origem ao lançamento, não há que se falar em
substituição da CDA por força da Súmula 392/STJ, onde a Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Portanto,
se não há vício não há que se falar em substituição, entendimento
diverso implicaria em análise da CDA, encontrando óbice no Súmula
7/STJ.
3. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ a que se
nega provimento.” (AgInt no REsp 1646084/RJ, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/02/2020, DJe 03/03/2020). grifos nossos -
Portanto, percebe-se que tenta o Município reverter a questão a
qualquer custo, utilizando-se da via inapropriada dos embargos de declaração.
Pontuo que novos embargos terão aplicação da multa prevista no art.
1.026, §2o, do CPC/15, diante do nítido caráter protelatório.
Quanto ao prequestionamento da matéria impugnada para recorrer aos
Tribunais Superiores, adianto-me para esclarecer que aquele prescinde da
enumeração dos dispositivos legais.
O novel CPC/2015, em seu art. 1.025, assim dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1513479-79.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 32.909
5
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e Mitidiero em
seu Código de Processo Civil Comentado comentam:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos
de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões
apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário
ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar,
quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos
Tribunais de Justiça. Nesse caso, para melhor organização do debate
perante as Cortes Supremas, a demonstração das omissões
indevidamente omitidas deve ser destacada preliminarmente no recurso
extraordinário ou no recurso especial.”
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já vinha sendo
aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser suficiente a
oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender realizado o
prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso extraordinário
(HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil, vol. III,
47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O Supremo Tribunal Federal também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido no acórdão, mas sim que este tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE
141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Roberto Martins de Souza
Relator